Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVADOS. RESULTADO FRUTÍFERO DA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado.
5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no SISBAJUD foi realizada em 03/10/22. Na oportunidade, a pesquisa, na modalidade individual, foi parcialmente frutífera, com o bloqueio de R$ 2.505,29.
6. Há indícios de alteração na capacidade financeira dos agravados, decorrente do resultado positivo de pesquisa anterior. É razoável e proporcional a realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (“teimosinha”).
7. Recurso conhecido e provido.